Tribunal: TJMT
Processo: 1028613-93.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028613-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (AGRAVANTE), VICTOR AUGUSTO MEDINA MARTIN - CPF: 022.124.671-17 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 039/2024/SINFRA - STCRIP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em Mandado de Segurança, cujo objetivo era suspender concorrência pública e possibilitar a revisão do estudo técnico preliminar, do projeto básico, do valor da outorga fixa e de cláusula do contrato administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se houve ilegalidade manifesta na decisão que negou a suspensão do certame, considerando a alegada desatualização do estudo técnico preliminar e a inserção de cláusula não prevista no edital.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional sobre atos administrativos deve se limitar à legalidade e à compatibilidade normativa, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. No caso, a decisão agravada fundamentou-se na inexistência de prova pré-constituída suficiente para demonstrar a ilegalidade evidente do ato impugnado.

4. O edital prevê expressamente que os licitantes podem apresentar estudos próprios para embasar suas propostas, afastando a suposta imposição vinculativa do estudo técnico preliminar questionado.

5. A minuta do contrato anexa ao edital de licitação integra o próprio instrumento convocatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
"A suspensão de certame licitatório em sede de mandado de segurança exige demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, sendo incabível a discussão de mérito administrativo sem a devida prova pré-constituída."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 14.133/2021; CF/88, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 35.500/DF, REsp n. 975.097/SP, relatora Ministra Denise Arruda, relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 14/5/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Rio Novo Transportes e Turismo Ltda
contra decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do Mandado de Segurança
n. 1046176-74.2024.8.11.0041, movido contra ato do
Presidente da Comissão de Licitação da Concorrência Pública n. 039/2024/SINFRA - STCRIP
, indeferiu
tutela de urgência
que pretendia suspensão imediata da Concorrência Pública n. 039/2024/SINFRA - STCRIP - PRESENCIAL de forma a possibilitar a revisão dos seguintes pontos impugnados: a) estudo técnico preliminar; b) projeto básico; c) revisão dos valores da outorga fixa dos mercados licitados (item 12.1.8.1); d) supressão da cláusula 18.10 do contrato administrativo.

Na peça recursal (id 244683167), a agravante sustentou que (i) o ETP (estudo técnico preliminar) foi realizado em desconformidade com as diretrizes da nova lei de licitação (14.133/21), levando a um projeto básico desatualizado e a um valor de outorga inviável; bem como (ii) foi inserida cláusula contratual (18.10) não prevista no edital.

Ao final, postulou a
concessão de efeito suspensivo
para suspender a concorrência pública até o julgamento do mérito do recurso e, no mérito, requereu o
provimento do agravo de instrumento
, com a consequente reforma da decisão agravada, para o fim de suspender o certame e possibilitar a revisão dos pontos impugnados.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id. 244690150).

Por sua vez, as contrarrazões (id 251594163) sustentaram a manutenção do édito atacado.

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (id 258131656)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento.

Como dito, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Rio Novo Transportes e Turismo Ltda
contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu
tutela de urgência
que pretendia suspensão imediata da Concorrência Pública n. 039/2024/SINFRA - STCRIP - PRESENCIAL de forma a possibilitar a revisão dos seguintes pontos impugnados: a) estudo técnico preliminar; b) projeto básico; c) revisão dos valores da outorga fixa dos mercados licitados (item 12.1.8.1); d) supressão da cláusula 18.10 do contrato administrativo.

De início, válido asseverar que a análise deste recurso se limita a verificar a adequação da decisão interlocutória que não concedeu a tutela de urgência pleiteada, pois o exame do mérito da questão discutida deve ser reservado ao curso regular do processo principal. Essa abordagem é importante para respeitar a ordem processual e evitar que a instância recursal examine questões que ainda não foram devidamente analisadas pelo juízo de origem.

Pois bem.

Consoante se denota da peça recursal, o agravante questiona o estudo técnico preliminar (ETP) utilizado no processo de concorrência que ele visa suspender, aduzindo que tal estudo está desatualizado e geraria efeitos negativos ao processo licitatório.

Contudo, tal como abordado pela decisão atacada (id 171365972 do Mandado de Segurança
n. 1046176-74.2024.8.11.0041
), a análise de tal circunstância não está patentemente evidenciada.

Com efeito, vale transcrever o seguinte excerto da decisão:

Todavia, compulsando os autos denota-se que a impetrante apesar de carrear prova do ato coator, qual seja, indeferimento de impugnação administrativa, vislumbro a necessidade de dilação probatória, uma vez que questiona a utilização de estudo técnico preliminar (ETP), da Fundação Ricardo Franco, produzido em 2011, adotado pela autoridade coatora como fundamento para realização da concorrência pública n. 039/2024.

Sob esse prisma, verifico que impetrante não concorda com a utilização do estudo técnico preliminar (ETP), da Fundação Ricardo Franco, produzido em 2011, informando que o Ente Público tem a sua disposição os dados essenciais para elaboração do projeto básico e fixação do valor da outorga, demonstrando a ausência de motivação fática.

Nesse sentido, percebe-se que a impetrante pretende a intervenção do Judiciário no mérito administrativo, o que não se mostra cabível, tendo em vista que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo

Ademais, tal como frisou o magistrado
a quo
, o “
Estudo Técnico Preliminar utilizado é apenas referencial, desta forma, não há qualquer impedimento para os licitantes indicarem os dados que entenderem pertinente, inclusive, com elaboração de proposta comercial
”, conforme se denota dos seguintes itens do edital:

1.6 O LICITANTE é responsável pela realização dos seus estudos e levantamentos, sendo referenciais os estudos técnicos, de engenharia e econômico-financeiros elaborados pelo PODER CONCEDENTE.

...

28.8 O estudo de viabilidade e demais estudos e levantamentos prévios elaborados pelo PODER CONCEDENTE são meramente indicativos, podendo os LICITANTES se basear em estudos próprios para elaboração de suas PROPOSTAS.

Sendo assim, não se pode reputar que o ato impugnado tenha uma ilegalidade chapada, de forma que, na melhor das hipóteses, seria necessário algum debate e dilação probatória para se apurar o acerto ou desacerto da utilização do referido ETP.

Frise-se, o deferimento de medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante da relevância do direito invocado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, a inexistência de indícios suficientes de violação manifesta à legalidade impede a concessão da tutela requerida. Ademais, a suspensão do certame, sem provas inequívocas de vício insanável, poderia comprometer a continuidade do interesse público envolvido na contratação.

Dessa feita, não há respaldo o bastante para reputar como incorreta a decisão que não deferiu o efeito suspensivo pleiteado sobre esse ponto.

De outro norte, no que se refere à cláusula 18.10, impugnada pelo agravante, deve-se consignar que ela consta na minuta do contrato anexo ao edital (id 171309238 do Mandado de Segurança
n. 1046176-74.2024.8.11.0041
), e que este, por sua vez, é parte integrante do próprio edital, tal como já assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO ? CONCESSÃO DE RODOVIA ESTADUAL ? PREQUESTIONAMENTO E APLICABILIDADE APENAS DO ART. 11 DA LEI N. 8.987/95 ? INSTALAÇÃO DE DUTOS SUBTERRÂNEOS ? EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO BÁSICO ? POSSIBILIDADE ? NECESSIDADE DE PREVISÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO ? ART. 11 DA LEI N. 8.987/95.

1. O único artigo prequestionado e que se aplica ao caso é o art. 11 da Lei n. 8.987/95.

2. Poderá o poder concedente, na forma do art. 11 da Lei n. 8.987/95, prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas.

3. No edital, conforme o inciso XIV do art. 18 da citada lei, deve constar a minuta do contrato, portanto o art. 11, ao citar "no edital", não inviabiliza que a
possibilidade
de aferição de outras receitas
figure apenas no contrato, pois este é parte integrante do edital
.

4. No presente caso, há a previsão contratual exigida no item VI, 31.1, da Cláusula 31, in verbis: "cobrança pelo uso da faixa de domínio público, inclusive por outras concessionárias de serviço público, permitida pela legislação em vigor".

5. Violado, portanto, o art. 11 da Lei n. 8.987/95 pelo Tribunal de origem ao impor a gratuidade.

Recurso especial conhecido em parte e provido.

(STJ. REsp n. 975.097/SP, relatora Ministra Denise Arruda, relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 14/5/2010.) (Sem destaque no original)

Nesse diapasão, não prospera a afirmativa de que a inserção de tal cláusula na minuta do contrato anexa ao edital viola o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, vez que a minuta do contrato faz parte do próprio instrumento convocatório, conforme bem asseverou o autor da decisão atacada no seguinte excerto:

Da mesma forma, no que tange a impugnação da inserção de cláusula contratual, 18.10, não merece prosperar, isso porque, a minuta do contrato é parte integrante do edital, nos termos do item 1.7 do Edital da Concorrência Pública 039/2024-STCRIP, razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade quanto a inserção da referida clausula em contrato.

Por todo o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, e mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025